Tribunal: TJSP
Processo: 2074668-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com modificação do resultado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2074668-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESPÓLIO DE JOSÉ ZANGARI, ROSANGELA ROSA ZANGARI e
RONALDO VILARINHO ROSA, é embargado RITA MARIA ALEXANDR
MODAS – M.E.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074668-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30382
2
VOTO No 30382 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2074668-10.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: ESPÓLIO DE JOSÉ ZANGARI, ROSANGELA ROSA ZANGARI E
RONALDO VILARINHO ROSA
EMBARGADA: RITA MARIA ALEXANDR MODAS - ME
COMARCA: CAPITAL (2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO OCORRÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com
modificação do resultado
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOSÉ
ZANGARI, ROSANGELA ROSA ZANGARI E RONALDO VILARINHO ROSA contra
v. Acórdão (fls. 105/110), que, por votação unânime, deram provimento em parte ao
recurso.
Os embargantes sustentam que houve omissão no julgado, ao
argumento de que não foi analisado o fato trazido, de que não houve comprovação
mensal de depósito dos locativos a partir do mês de agosto, inclusive. Afirmou que em
Primeiro Grau havia sido requerida a concessão de liminar pelo tempo em que as lojas
prosseguissem fechadas, ao passo que em sede recursal buscaram que tal benefício
se desse até o final da Pandemia. Por fim, asseverou que a decisão proferida era uma
grande intervenção estatal, que não se encontrava amparada pela Lei de Locações,
bem como, pretendeu esclarecimento acerca da razão da redução do percentual de
diminuição do valor do locativo e acerca do lapso temporal pelo qual os locativos
poderiam ser exigidos sem a incidência da mora.
Instada a parte adversa a se manifestar, transcorreu in albis o prazo de
contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
De fato, houve omissão no julgado, na medida em que deixou ser
apreciados alguns pontos, o que se faz nesta oportunidade.
Pois bem.
Preliminarmente, esclarece-se que, ao contrário do alegado pelos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074668-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30382
3
embargantes, verifica-se que o pedido formulado nos autos de origem, não era de
redução do locativo pelo tempo em que as lojas prosseguissem fechadas, mas sim,
enquanto persistisse a situação de calamidade (vide item 'd” dos pedidos, fls. 33 dos
autos de origem), o que fora entendido, como o período compreendido pela Pandemia.
Neste contexto, oportuno destacar que houve um descompasso na
petição inicial entre o pedido de antecipação de tutela e o pleito final, vez que quando
da formulação do primeiro, foi apontado que este deveria prevalecer enquanto
perdurasse a impossibilidade de abertura das lojas, ao passo que do pedido final da
demanda constou que a medida deveria perdurar até o final da situação de
calamidade.
Diante desse cenário, não se mostrava plausível que a tutela fosse
antecipada em termos menores do que estava sendo pleiteado ao final do processo,
mormente quando o fundamento para a redução do locativo era o mesmo ao longo de
todo período, portanto, não há que se falar em concessão de tutela maior do que a
pleiteada.
No que toca à modificação do percentual de redução do locativo
quando prolação da v. decisão colegiada, referida medida foi adotada levando em
consideração o estágio da Pandemia no momento de tal deliberação, ou seja, quando
já superada a fase mais crítica desta a qual impossibilitava o exercício normal das
atividades comerciais.
Por outro lado, melhor analisando a questão, de rigor se mostra a
cassação da tutela concedida.
Isto porque, em que pese tenham sido depositados os locativos
referentes ao período de abril a julho de 2020, a partir do mês de agosto deste ano a
ora embargada não mais realizou os pagamentos dos locativos sequer pelo valor
determinado em sede de antecipação de tutela, deixando de explicitar a razão para tal
fato no bojo deste recurso, quando oportunizada a manifestação acerca dos embargos
de declaração opostos.
Desta forma, à míngua de demonstração de cumprimento da
antecipação dos efeitos da tutela concedida tal como determinado, quer nos autos de
origem, quer em sede recursal, de rigor a cassação desta, afastando a possibilidade
de pagamento de apenas 60% do valor dos locativos vencidos no curso da demanda,
devendo ser pago, assim, o valor integral do locativo.
Por consequência, concede-se o prazo de 15 (quinze) dias para que
seja comprovado o pagamento da diferença existente entre os locativos pagos a
menor, desde a concessão da antecipação da tutela e o valor previsto
contratualmente, sob pena de incidência dos encargos moratórios, desde a data do
inadimplemento da primeira parcela após a concessão da tutela, ou seja, agosto de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074668-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30382
4
Diante de tal cenário, desnecessário se mostra maiores
esclarecimentos acerca de outras questões analisadas no bojo do v. acórdão proferido
em sede de agravo de instrumento, dada a modificação do julgado que ora se realiza.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO
para o fim de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, cassando a
antecipação da tutela anteriormente concedida.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora